Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência cautelar. Bloqueio de ativos financeiros. Investimento não restituído. Probabilidade do direito. Perigo de dano. Manutenção da ordem de indisponibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros existentes em conta de investimentos da agravante, até o limite do valor atualizado da causa.
2. O pedido originário buscava resguardar futura execução, diante da ausência de restituição de valores investidos e reconhecidos pelos próprios réus, cujo vencimento ocorreu em 09/01/2025, sem comprovação de pagamento.
3. A decisão recorrida baseou-se na existência de ativos identificados em resposta oficial da instituição financeira e no risco de dissipação patrimonial evidenciado pela significativa redução do saldo investido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou o bloqueio dos ativos financeiros da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de urgência de natureza cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
6. A probabilidade do direito se configura pela confissão dos agravantes de que os valores investidos deveriam ser restituídos em 09/01/2025, prazo já transcorrido, sem comprovação do pagamento.
7. A controvérsia sobre a natureza e o risco do investimento não afasta a plausibilidade jurídica da pretensão da agravada, constituindo matéria a ser decidida no mérito da demanda originária, após a apreciação das provas produzidas.
8. O perigo de dano decorre da expressiva diminuição do patrimônio da agravante na conta de investimentos, que caiu de R$ 1.151.489,36 para R$ 390.110,35 no período analisado, indicando significativa movimentação financeira capaz de comprometer a utilidade do processo.
9. A alegação de excesso da constrição não procede, pois o bloqueio foi limitado ao montante equivalente aos investimentos realizados pelos autores.
10. Ausentes elementos que infirmem a fundamentação da decisão combatida, mantém-se a medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.